Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727617-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: PAULO DA VEIGA JARDIM, MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID 35345529 e ID 35627131) contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 35080765) que negou provimento a agravo de instrumento interposto por Paulo da Veiga Jardim. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022 14:21:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador